Tribunal: STF
Processo: HC 82246
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT DO CÓDIGO
 PENAL.
             1 - O inquérito policial não é procedimento indispensável
 à propositura da
ação penal (RHC nº 58.743/ES, Min. Moreira Alves, DJ 08/05/1981 e RHC
 nº 62.300/RJ,
Min. Aldir Passarinho).
             2 - Denúncia que não é inepta, pois descreve de forma
 clara a conduta atribuída
aos pacientes, que, induzindo a vítima em erro, venderam a ela um
 falso seguro, omitindo
a  existência de cláusulas que lhe eram prejudiciais  visando  à
 obtenção  de  vantagem
ilícita,  fato que incide na hipótese do art. 171, caput do Código
 Penal.
             Alegações que dependem de análise fático-probatória, que
 não se coaduna com
o rito angusto do habeas corpus.
            3 - Esta Corte já firmou o entendimento de que, em se
 tratando de crimes societários
ou de autoria coletiva, é suficiente, na denúncia, a descrição
 genérica dos fatos, reservando
-se à instrução processual a individualização da conduta de cada
 acusado (HC nº 80.204/GO,
Min. Maurício Corrêa, DJ 06/10/2000 e HC nº 73.419/RJ, Min. Ilmar
 Galvão, DJ 26/04/1996.
            4 - "Habeas corpus" indeferido.